Tribunal: STF
Processo: RE 104309
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- TAXA DE JUROS NA REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL.
- AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE JÁ FIRMARAM O ENTENDIMENTO DE QUE
'APLICA-SE A TAXA DE JUROS DE MORA, DE UM POR CENTO AO MES, DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO SÓ AO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SENAO, AINDA, A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.